Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. MEDIDAS EXCEPCIONALÍSSIMAS NÃO ABRANGIDAS POR QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PRIVACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deferimento de medidas excepcionalíssimas que objetivam obter informações sobre movimentações financeiras realizadas nas contas bancárias das executadas, no tocante a dados não abrangidos por consultas realizadas ao SisbaJud, BacenJud e InfoJud, apenas é cabível quando houver elementos capazes de gerar fundadas suspeitas sobre a ocultação da receita, a fim de assegurar o Direito Constitucional à Privacidade.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.